Tribunal: TJSP
Processo: 2258420-53.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Recurso apresentado sem as razões recursais - Inexistência de previsão legal que autorize a apresentação posterior da peça recursal.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258420-53.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
GOMES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258420-53.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTE: JOÃO GOMES FILHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 124.235
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA Recurso apresentado sem as razões recursais -
Inexistência de previsão legal que autorize a apresentação
posterior da peça recursal.
Agravo não conhecido.
Trata-se de “agravo de instrumento” tirado contra a decisão copiada a fls.
32/52.
É O RELATÓRIO.
De modo inusitado o agravante interpôs o presente recurso, todavia, sem
apresentar razões recursais, tão somente juntando peças pertinentes ao processo em que
proferida a decisão atacada.
Evidente que uma vez interposto o agravo, sem a respectiva apresentação de
razões recursais, deu-se preclusão consumativa, esta última impeditiva de qualquer
complementação posterior de razões recursais, sendo que, deste modo, as irregularmente
apresentadas não têm como ser analisadas, merecendo ficar destacado não existir no
ordenamento processual civil qualquer regra que preveja aditamento de razões recursais,
muito menos a apresentação destas na íntegra, após realizada a interposição formal do
recurso como aconteceu no caso em questão.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator